Tribunal: STF
Processo: RHC 217369
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 739.038/ES (documentos eletrônicos 59 e 60).



    O recorrente pede:



    “a) O conhecimento deste recurso em habeas corpus para ver reformado o v. acórdão e, em antecipação da tutela recursal, ver revogada a prisão domiciliar do Paciente; 



    b) A confirmação da antecipação da tutela recursal para ver confirmada a ordem ora vindicada e revogada a prisão domiciliar do Paciente, bem como para que a Comarca de Feira de Santana dê instauração ao processo de execução penal do Paciente; 



    c) Desde já, informa que pretende fazer sustentação oral, quando da sessão de julgamento deste writ, motivo por que requer seja intimado com antecedência para que realizar a defesa falada;” (pág. 9 do documento eletrônico 65).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar.



    2. Ainda, a decisão prolatada em abril de 2020 e não há menção de pedido de revogação da prisão domiciliar perante o Juízo das execuções.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicados o pleito cautelar e o pedido subsidiário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator